Tribunal: TJDFT
Processo: 0710336-90.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PONTO COMERCIAL. EQUIPAMENTOS LAVA A JATO. RESTITUIÇÃO DOS BENS. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão contratual e para condenar FRANCISCO JOSE LEMOS SOARES a pagar ao autor o valor de R$ 6.000,00. Além disso, foi julgado parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o autor a restituir os equipamentos relacionados no Parágrafo Único do item 1.1 da Cláusula Primeira do contrato, bem como a pagar a quantia de R$ 1.300,00 a título de aluguel dos equipamentos até a data da efetiva entrega. Em seu recurso, suscitam preliminar de ilegitimidade passiva da segunda ré. No mérito, alegam que foram entregues vários outros equipamentos além dos listados no contrato. Acrescentam que o valor do aluguel dos equipamentos é superior ao arbitrado em sentença, conforme faturamento mensal juntado aos autos. Requerem a reforma da sentença com extinção dos autos em relação à segunda requerida e a procedência dos pedidos trazidos em contestação.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62796523) e com preparo regular (ID 62796526). Contrarrazões apresentadas (ID 62796530).
3. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Os documentos juntados com o recurso não são novos e poderiam ter sido providenciados pelos recorrentes em momento oportuno, estando precluso o direito de apresentá-los. Não se conhece, pois, do recurso no que se refere ao pedido de majoração do aluguel dos equipamentos objeto dos autos.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva da ré LEIDIANE DE LEMOS SOARES. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Os documentos juntados aos autos demonstram a relação jurídica entre as partes. Além disso, o recorrido atribui à recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, restando presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e dos demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
5. Cinge-se a controvérsia em determinar quais bens foram negociados entre as partes.
6. Com efeito, o contrato de venda de ponto comercial lista no p. único da cláusula 1.1 quatro itens seguidos da abreviação “etc”, utilizada para indicar “e outras coisas”, “e assim por diante”. No caso, foi utilizada para indicar que a listagem dos bens era apenas exemplificativa. Dessa forma, depreende-se com as demais provas dos autos (fotos e vídeos) que os equipamentos objeto do contrato foram além dos listados.
7. Considerando que o recorrido foi intimado a se manifestar acerca da contestação e do pedido contraposto (ID 62796497), tendo apresentado réplica (ID 62796499), porém deixando de impugnar os bens indicados na peça de defesa, necessário o acolhimento dos pedidos dos recorrentes para que os bens a restituir pelo autor sejam os indicados na contestação.
8. No que se refere ao pedido do recorrido acerca de indicação de depósito público e da desídia dos recorrentes no recebimento deles, tal questão diz respeito ao cumprimento de sentença e deve ser tratada no juízo de origem.
9. Por fim, considerando que na sentença não houve condenação imposta à recorrente LEIDIANE DE LEMOS SOARES, necessária a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos em relação a ela.
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em relação a LEIDIANE DE LEMOS SOARES, bem como para determinar que os bens restituídos pelo autor sejam os que constam listados na contestação. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.